Tribunal: TJMT
Processo: 1014511-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1014511-71.2021.8.11.0000 – COMARCA DE PARANATINGA/MT.
Agravante: Fernando Márcio Marques de Sales
Agravado: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Fernando Márcio Marques de Sales contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paraninta/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0001930-50.2014.8.11.0044 proposta em desfavor do agravante, discordou da necessidade de citação pessoal do réu, considerada a presença deste na demanda.
Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que sua intimação por intermédio de advogado constituído, e não pessoalmente, vulnera a legislação processual, na medida em que a citação é ato solene e do qual podem decorrer efeitos graves, como a revelia.
Com fulcro em tais argumentos, pugna liminarmente pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar o sobrestamento do processo na origem. No mérito, vindica o provimento do recurso para cassar a decisão combatida.
Não juntou documentos.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
A despeito das razões expendidas, vê-se que o recorrente deslembrou-se de anexar os documentos necessários à comprovação da aparência do direito, eventualmente suficientes à comprovação dos fatos narrados na página capitular, de modo que tal ausência vem de ser óbice intransponível à concessão da tutela de urgência vindicada.
Ademais, a peça recursal reproduz parcialmente a decisão combatida e não verte qualquer argumento acerca do periculum in mora, que não pode ser presumido.
Nesse contexto, entendo necessário antes de apreciar o pedido de tutela de urgência ouvir a autoridade de primeiro grau.
Destarte, postergo a análise do pedido de tutela de urgência para após as informações a serem apresentadas juízo a quo, no prazo de 05 dias.
Vindo aos autos as informações solicitadas ou com o decurso do prazo, voltem-me conclusos imediatamente, para apreciação do pedido liminar.
Cuiabá, 28 de setembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado